Tribunal: TJPA
Processo: 0010340-68.2009.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010340-68.2009.8.14.0051

APELANTE: ADRIANNE MARTIN BAPTISTA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL E EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ADEQUAÇÃO SUBSTANCIAL DA PEÇA VESTIBULAR. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. PERÍCIA JUDICIAL JÁ REALIZADA. PROCESSO EM TRAMITAÇÃO HÁ MAIS DE UMA DÉCADA. EXCESSO DE FORMALISMO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I -
O indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito constituem medidas excepcionais, somente admissíveis quando, após oportunizada a emenda, persistirem vícios insanáveis capazes de inviabilizar o regular prosseguimento do feito.

II -
Demonstrado que a parte autora atendeu ao núcleo essencial da determinação judicial, afastando o pedido incompatível e delimitando a demanda como ação revisional de contrato bancário, pelo procedimento comum, não há falar em descumprimento da ordem de emenda à inicial.

III -
A sistemática do Código de Processo Civil de 2015 prestigia a primazia do julgamento do mérito, impondo ao magistrado o dever de evitar decisões terminativas baseadas em excessivo rigor formal, sobretudo quando ausente desídia da parte.

IV -
Existindo perícia judicial válida e conclusiva, bem como atos processuais regularmente praticados ao longo de mais de uma década de tramitação, impõe-se o aproveitamento dos atos processuais, em observância aos princípios da economia processual, segurança jurídica e duração razoável do processo.

V -
Sentença cassada para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que prossiga no regular processamento da ação, com posterior julgamento do mérito.

VI -
Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0010340-68.2009.8.14.0051

APELANTE: ADRIANNE MARTIN BAPTISTA

ADVOGADO: KATIA TOLENTINO GUSMAO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de apelação cível interposta por
ADRIANNE MARTIN BAPTISTA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, nos autos da ação de conhecimento, de natureza revisional de contrato bancário, ajuizada originalmente em face de HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo, atualmente sucedido pelo
BANCO BRADESCO S.A
.

Consta dos autos que a demanda foi proposta no ano de 2009, tendo por objeto a revisão do saldo devedor decorrente de relação contratual bancária, com o objetivo de ver declarado, ao final, o verdadeiro
quantum debeatur
. O feito tramitou pelo procedimento ordinário, houve ampla dilação probatória, inclusive com a realização de perícia contábil, que apurou saldo credor em favor da autora.

Em primeiro julgamento, a ação foi julgada procedente, reconhecendo-se o crédito da demandante, decisão que foi objeto de apelação pelo banco. Em sede recursal, este Tribunal anulou a sentença, ao fundamento da incompatibilidade entre os pedidos de prestação de contas e revisão contratual, determinando o retorno dos autos à origem para que a parte autora emendasse a petição inicial, adequando os pedidos e o rito processual, conforme acórdão proferido nos autos.

Após o retorno do processo ao juízo de origem, a autora apresentou sucessivas petições informando a adequação da demanda para ação revisional pelo procedimento comum, pugnando pelo aproveitamento da prova pericial já produzida.

Não obstante, o magistrado de primeiro grau entendeu que a parte não teria cumprido de forma adequada a determinação emanada do Tribunal, por ausência de especificação dos pedidos e de elementos essenciais à propositura da ação revisional, especialmente a indicação do valor incontroverso do débito. Assim, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do Código de Processo Civil, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, que cumpriu integralmente a determinação do acórdão anteriormente proferido, tendo adequado os pedidos e mantido a ação sob o rito ordinário, inexistindo qualquer vício apto a ensejar o indeferimento da inicial.

Aduz que a extinção do processo viola os princípios da primazia do julgamento do mérito, do contraditório e da ampla defesa, notadamente em razão do longo tempo de tramitação do feito e da existência de prova pericial válida e conclusiva nos autos.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito e posterior julgamento do mérito, com aproveitamento de todos os atos processuais já praticados.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, registrado eletronicamente.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0010340-68.2009.8.14.0051

APELANTE: ADRIANNE MARTIN BAPTISTA

ADVOGADO: KATIA TOLENTINO GUSMAO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Inicialmente corrija-se os polos da demanda, modificando o apelado para
BANCO BRADESCO SA
e apelante para
ADRIANNE MARTIN BAPTISTA
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Inexistem preliminares ou prejudiciais de mérito a serem analisadas.

MÉRITO:

A controvérsia cinge-se à legalidade da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao fundamento de que a parte autora não teria cumprido adequadamente a determinação emanada deste Tribunal em julgamento anterior, no sentido de emendar a inicial, delimitando os pedidos e o rito processual.

Assiste razão à apelante.

Conforme se extrai dos autos, a presente demanda foi ajuizada em 2009, tramitando pelo procedimento ordinário, com regular desenvolvimento da relação processual e ampla dilação probatória, inclusive com a realização de perícia contábil judicial, a qual apurou saldo credor em favor da autora. Posteriormente, a sentença de mérito foi anulada por esta Corte, em razão da incompatibilidade entre os pedidos de prestação de contas e revisão contratual, determinando-se o retorno dos autos à origem para que a parte autora adequasse a petição inicial, com indicação clara dos pedidos e do rito.

Após o retorno dos autos, verifica-se que a demandante apresentou sucessivas manifestações, esclarecendo que a pretensão deduzida consistia em ação revisional de contrato bancário, pelo procedimento comum, requerendo, inclusive, o aproveitamento da prova pericial já produzida, por entender que a controvérsia remanescente se restringia à apuração do
quantum debeatur
.

Ainda assim, o juízo de primeiro grau entendeu não cumprida a determinação do Tribunal, ao argumento de ausência de elementos essenciais à propositura da ação revisional, notadamente a discriminação pormenorizada dos pedidos e a indicação do valor incontroverso do débito, indeferindo a inicial e extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do CPC.

Ocorre que tal entendimento não se coaduna com a sistemática do Código de Processo Civil de 2015, que consagrou, de forma expressa, o
princípio da primazia do julgamento do mérito
, impondo ao julgador o dever de evitar decisões terminativas baseadas em excessivo rigor formal, sempre que possível sanar vícios processuais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o indeferimento da petição inicial constitui medida extrema, somente admissível quando, após oportunizada a emenda, persistirem vícios insanáveis que inviabilizem o prosseguimento do feito. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.

1. A regra do art. 780 do CPC, que veda a cumulação de execuções por credores diversos, aplica-se exclusivamente ao processo de execução de título extrajudicial e não pode ser estendida à ação monitória, que possui natureza predominantemente cognitiva.

2. A afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito entre os créditos das autoras, bem como a identidade do devedor, autoriza a formação de litisconsórcio ativo facultativo, nos termos do art. 113 do CPC, especialmente em atenção aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo.

3
. A extinção do processo sem oportunizar a correção do vício processual contraria os princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas, previstos no CPC/2015, que impõem ao magistrado o dever de saneamento e aproveitamento dos atos processuais.

4. A ausência de análise pelo Tribunal de origem sobre a responsabilidade do consignatário impede o conhecimento dessa matéria no recurso especial, por falta de prequestionamento, nos termos da Súmula 211/STJ.

5. Recurso provido para anular o acórdão recorrido e a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento da ação monitória, admitido o litisconsórcio ativo.

(AREsp n. 2.371.000/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 17/11/2025.)

No caso concreto, observa-se que a autora atendeu ao núcleo essencial da determinação deste Tribunal, ao afastar o pedido de prestação de contas e delimitar a demanda como ação revisional, estando o objeto litigioso suficientemente definido. Ademais, a existência de perícia judicial válida e conclusiva afasta qualquer alegação de inépcia ou ausência de elementos mínimos para o julgamento do mérito.

A jurisprudência deste Tribunal também prestigia o aproveitamento dos atos processuais válidos, bem como considerar se a parte demonstra ou não desídia aos comandos, sendo descabida a extinção do processo quando claramente a parte buscou cumprir a determinação judicial:

EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO FIEL DEPOSITÁRIO.
EMENDA À INICIAL INCOMPLETA. POSSIBILIDADE DE EMENDAS SUCESSIVAS. PRINCÍPIO DO APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. ECONOMIA PROCESSUAL
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Não se pode entender que o descumprimento do prazo para emenda a inicial terá que resultar, impreterivelmente, no indeferimento da peça vestibular.

2.
Não corrigindo o vício satisfatoriamente, o magistrado poderá oportunizar nova chance para que o autor realize a correção
se perceber a ausência de desídia e menosprezo aos comandos prolatados
.

3. Levando-se em consideração o princípio do aproveitamento dos atos processuais, da efetividade, bem como da economia processual, entendo que a decisão de piso deve ser anulada, oportunizando à parte a apresentação da informação requerida no despacho de Id. 536481.

4. Recurso conhecido e provido à unanimidade

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0014318-72.2017.8.14.0051 – Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/04/2019)

Destaca-se, ainda, que o processo tramita há mais de uma década, circunstância que reforça a necessidade de observância dos princípios da economia processual, segurança jurídica e duração razoável do processo, não sendo razoável desconsiderar todos os atos válidos já praticados e impor à parte o ônus de ajuizar nova demanda.

Assim, a solução adotada pelo juízo de origem revela-se desproporcional e incompatível com a orientação consolidada na jurisprudência, impondo-se a cassação da sentença para que o feito tenha regular prosseguimento, com posterior julgamento do mérito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
à apelação, para cassar a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que prossiga no regular processamento da ação, com aproveitamento dos atos processuais já praticados e observância dos princípios da primazia do julgamento do mérito, da cooperação processual e da economia processual.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/03/2026